Tribunal: CARF
Processo: 10209.720005/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10209.720005/2013-01
ACÓRDÃO
3301-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 26/10/2012, 30/10/2012
MULTA
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
TEMA
1.293
REPETITIVO 1a SEÇÃO STJ.
Transcorrido o período trienal sem movimentação do processo referente a
multa aduaneira relativa ao controle do comércio exterior reconhece-se a
prescrição intercorrente aplicando-se o tema 1.293 da 1a Seção do STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de prescrição intercorrente e dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720005/2013-01
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Bruno Minoru
Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi
Hiramuki, Paulo Guilherme Deroulede

RELATÓRIO

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão de Impugnação recorrido,
cujos excerto(s) a seguir transcrevo:
RELATÓRIO
Trata-se de impugnação a auto de infração lavrado para exigência de multa pelo
descumprimento da obrigação de prestar informações referentes ao transporte
internacional de cargas, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal. O
lançamento totalizou R$ 10.000,00 à época de sua formalização.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do auto de infração que a multa aplicada foi
decorrente do atraso no fornecimento de dado(s) relativo(s) à(s) carga(s) ali
indicada(s), cuja responsabilidade pela prestação das informações legalmente
exigidas era da empresa autuada. Foi esclarecido pela fiscalização que as
informações a serem prestadas no âmbito do transporte internacional de
mercadorias, bem como os respectivos prazos para esse fim, foram definidos na
Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, que tem como fundamento legal o art.
37 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco para
aprimorar o controle das operações de comércio exterior, de forma a
proporcionar maior agilidade no despacho aduaneiro, e discorreu sobre a
responsabilidade da empresa autuada pelas irregularidades apuradas, que foram
descritas como atraso na retificação do Conhecimento Eletrônico no
021205200321663 e na inclusão do Manifesto Eletrônico no 0212502479643 (fls.
25/26).
Com base nos exames realizados a fiscalização considerou caracterizada a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela
Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali fixada.
(...)
Da Impugnação
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720005/2013-01
3
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 08/01/2013, e apresentou
impugnação em 04/02/2023 (fls. 47 a 75), trazendo as alegações a seguir
sintetizadas.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no polo
passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de responsabilização por
eventuais erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina
e decisões dos tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à
responsabilidade por indenização e tributária do agente marítimo
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a informação foi
prestada pela própria impugnante, antes do início de qualquer procedimento
fiscal. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da
denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/1966, bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Cerceamento do direito de defesa devido a falha na descrição dos fatos. Não
foram indicados na autuação elementos importantes para a perfeita compreensão
da acusação, tais como a data em que a informação considerada intempestiva
deveria ter sido prestada, bem como a identificação do navio e da viagem em que
teria ocorrido a infração apontada. Trata-se de requisito essencial cuja
inobservância prejudica o pleno exercício do direito de defesa pelo sujeito
passivo.
d) Atipicidade da conduta apenada. A autuação foi decorrente da retificação de
informações prestadas dentro do prazo, conduta para a qual não há previsão legal
de multa, e cuja equiparação ao fornecimento intempestivo de dados extrapola o
poder regulamentar da Administração Pública, violando os princípios da
legalidade e da hierarquia das normas.
e) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa
aplicada pela fiscalização deve ser afastada em atendimento aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, que são de observância obrigatória no
âmbito do processo administrativo federal, pois a penalidade imposta é
excessivamente gravosa em relação ao possível dano causado pela suposta
infração.
Ao final da peça defensória a impugnante requereu que fosse reconhecida a
nulidade do auto de infração e, sucessivamente, a improcedência dele
Do Primeiro Julgamento da Lide
Submetido o processo a julgamento perante este órgão julgador, foi considerado
que houve renúncia parcial às instâncias administrativas, no tocante às alegações
de denúncia espontânea, atipicidade da conduta apenada e ofensa aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão de essas matérias também
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720005/2013-01
4
terem sido objeto da Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400-JF/DF,
impetrada pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica (...)
(...)
A impugnante apresentou recurso voluntário perante o Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que entendeu não ter ficado
configurada a concomitância parcial declarada por este órgão julgador, ensejando
a anulação da decisão proferida e, consequentemente, o retorno dos autos à
primeira instância para ser prolatada nova decisão, conforme Acórdão a fls. 303-
312.
É o relatório.
Importa destacar a cronologia dos atos e decisões constantes deste processo:
Auto de infração com ciência ao recorrente em 25/02/2013, fls. 106.
Impugnação juntada em 04/02/2013 conforme ateste por servidor às fls. 47.
Em 22/04/2023 resposta da recorrente para entrega do contrato.
Consta juntado, fls. 139, em 25/04/2014, Despacho no qual há indicação da última
resposta a intimação efetivado pela recorrente em 22/04/2013:
Informamos que os documentos encaminhados por RE(malote) recebidos pela
Alfândega do Porto de Belém em 04/03/2013 (Impugnação), 26/02/2013
(resposta a Carta Cobrança), 26/03/2013 (resposta a Intimação) e o protocolizado
neste GCOT/DICAT/ALF/STS em 22/04/2013 (resposta a intimação), encontram-se
arquivados no processo de conservação de documentos no 11128.000069/2014-
27.
Encaminhamento para julgamento em 12/05/2016, fls.141.
Acórdão de Impugnação com ciência às fls.168 em 08/08/2016.
Recurso Voluntário juntado em 01/09/2016 conforme fls. 272.
Acórdão de RV de fls. 275/285
A recorrente se deu por intimada entre 28/12/2020 e 30/212/2020:
A Embargante está se dando por intimada entre 28.12.2020 (segunda-feira) e
30.12.2020(quarta-feira) dos v. acórdãos embargados.
Embargos de declaração, fls. 289, juntado em 30/12/2020
Despacho de admissibilidade de embargos, fls. 300.
Acórdão de embargos, fls. 303/312, ciência em 14/03/2024 conforme TERMO DE
CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM DTE INTIMAÇÃO de fls. 319 que anulou o Acórdão de RV
de fls. 275/285. Este acórdão de embargos foi assim ementado:
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.INEXISTÊNCIA.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720005/2013-01
5
O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou o
entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor
ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou
concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da
Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento
anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica
juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito
da jurisdição do órgão julgador.
Aplica-se o artigo 62, 1o, II do ANEXO II do RICARF. Nulidade da decisão proferida
pela DRJ que não conheceu da impugnação por concomitância com ação coletiva
proposta no Poder Judiciário por Associação Civil, sem que estejam presentes os
requisitos acima.
Foi prolatado novo acórdão de impugnação, fls. 322 com ciência em 02/05/2024,
fls. 349.
A recorrente protocolou novo Recurso Voluntário fls. 353/396 juntado em
03/06/2024, fls 351.
A 7a TURMA DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03,
mediante o Acórdão 103-013.546, por unanimidade de votos, JULGOU A IMPUGNAÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE, para excluir a multa pela retificação de conhecimento eletrônico,
no valor de R$ 5.000,00, com fato gerador em 26/12/2012, e manter a multa pela inclusão
intempestiva de manifesto eletrônico, no valor de R$ 5.000,00, com fato gerador em
30/12/2012.
Cientificada do acórdão recorrido em 02/05/2024, fl. 349, a recorrente interpôs
Recurso Voluntário de fls 353/396 em 03/06/2024, reiterando argumentos da manifestação de
inconformidade e aduzindo em síntese, que:
(...)
I. - DA TEMPESTIVIDADE
(...)
II. - A ESPÉCIE E DO ACÓRDÃO RECORRIDO
2. Trata-se de auto de infração constituindo multas no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) em razão da suposta retificação de conhecimento, bem como do
descumprimento de prazo para inclusão de manifesto no módulo Carga do
SISCOMEX, nos termos do artigo 22, inciso II, alínea “d”, da Instrução Normativa
(“IN”) RFB n° 800/2007.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720005/2013-01
6
(...)
5. O acórdão pode ser resumido da seguinte maneira:
I) NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante às alegações de ilegalidade da
equiparação da conduta de retificar dado fornecido tempestivamente à
prestação extemporânea de informação; ofensa aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, em razão dessa equiparação; e aplicação da denúncia
espontânea para a infração em foco, por serem matérias submetidas ao crivo do
Judiciário, DECLARANDO DEFINITIVO o lançamento em relação a esses aspectos,
devido à renúncia a discuti-los na via administrativa;
II) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO em relação aos argumentos diferentes dos
aduzidos judicialmente, para REJEITAR as arguições de ilegitimidade passiva,
cerceamento ao direito de defesa e, relativamente à inclusão intempestiva de
manifesto, ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e
III) DECLARAR que o crédito constituído fica vinculado ao que for decidido na
correspondente ação judicial.
6. Com o intuito de justificar o não conhecimento das matérias descritas no item i)
acima, a DRJ entendeu que a Recorrente teria renunciado ao contencioso
administrativo, em razão de uma suposta identidade com as matérias discutidas
nos autos da Ação de Rito Comum no 0065914-74.2013.4.01.3400, ajuizada pelo
Centro Nacional de Navegação Transatlântica -CNNT (CENTRONAVE) perante a
Justiça Federal de Brasília.
(...)
III. - PRELIMINARMENTE
1. - DA AUSÊNCIA DE RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
8. Inicialmente, a Recorrente esclarece que não desistiu, mesmo de forma parcial,
do contencioso administrativo.
9. Basta uma simples análise do artigo 87 do Decreto no 7.574/2011 e do Parecer
Normativo COSIT no 7/2014 para constatar que a hipótese de renúncia ao
contencioso administrativo SOMENTE SE APLICA A PARTIR DA PROPOSITURA DE
AÇÃO JUDICIAL PELO CONTRIBUINTE (LEIA-SE, PELO SUJEITO PASSIVO,
AUTUADO) COM O MESMO OBJETO DO PROCESSOS ADMINISTRATIVO FISCAL
EM QUE O CONTRIBUINTE TAMBÉM FIGURA COMO PARTE.
10. Outra não é a previsão insculpida no artigo 38, parágrafo único, da Lei no
6.830/1980 e do artigo 1o, §2o, do Decreto-Lei no 1.737/19791.
11. No presente caso, contudo, não há qualquer identidade entre o
CENTRONAVE, associação civil, constituída por prazo indeterminado, com
estrutura e abrangência no âmbito nacional, sem fins lucrativos, organizada pela
associação de Empresas de Navegação de Longo Curso, de qualquer modalidade,
que mantenham linhas regulares ou não, para os portos brasileiros, de Empresas
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720005/2013-01
7
de Navegação de Cabotagem e de navegação fluvial e lacustre, com extensão de
tráfego a portos de outros países, de agência de navegação de longo curso que
representem linhas regulares ou não para o Brasil e, ainda, entidades envolvidas
ou interessadas nas atividades de transporte e de comércio exterior, autor da
Ação de Rito Comum no 0065914-74.2013.4.01.3400, e a Recorrente, tradicional
empresa que se dedica, dentre outras atividades, ao agenciamento marítimo.
(...)
14. Ademais, também não se verifica a renúncia ao contencioso administrativo
sob o prisma de que, diante da natureza coletiva e genérica daquela ação de rito
comum, em caso de improcedência, sequer haverá formação de coisa julgada, o
que permitirá aos Associados do CENTRONAVE ajuizar ações individuais visando
discutir especificadamente cada uma das penalidades impostas.
(...)
18. Assim, deve ser dado provimento ao recurso voluntário para anular parte do
v.acórdão recorrido, determinando-se, em ato contínuo, o retorno dos autos à 1a
instância para complementação do julgamento em relação a matéria que
originalmente deixou de ser conhecida.
19. Caso V. Sas. entendam que o recurso voluntário preenche todos os requisitos
necessários para ter o seu mérito analisado diretamente, a Recorrente passa a
reiterar todos os seus fundamentos de defesa.
2. - DA PLENA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE À HIPÓTESE
A. - DA NATUREZA ADMINISTRATIVO-ADUANEIRA DAS MULTAS DISCUTIDAS
20. Inicialmente, a Recorrente esclarece que as multas objeto do processo
administrativo NÃO TÊM NATUREZA FISCAL, o que vedaria a aplicação da
prescrição intercorrente trienal (artigo 5o da Lei no 9.873/1999).
21. As multas ora discutidas TÊM NATUREZA ADMINISTRATIVO-ADUANEIRA e
essa conclusão é facilmente extraída do próprio artigo 107, inciso IV, alínea “e”,
§8o, do Decreto-Lei no 37/1966:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas (...).
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; (...).
§ 8o As multas previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos tributos
incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal
para fins penais, quando for o caso (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 107, § 2o
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 77; e Lei no 12.350, de 2010,
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720005/2013-01
8
art. 38, parágrafo único). (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013) -
grifamos
22. Como se depreende da transcrição acima, a legislação é clara ao apontar que:
(i) quando houver implicação no recolhimento de tributos, também poderão ser
adotadas medidas de natureza tributária, quais sejam, a exigência dos tributos e
de multa sobre o valor dos tributos não recolhidos; e
(ii) a possibilidade de serem aplicadas “OUTRAS PENALIDADES”, o que evidencia
a natureza administrativa-aduaneira à multa por suposto descumprimento do
prazo para prestação de informação no SISCOMEX.
23. Como se sabe, o Direito Aduaneiro, por ser um ramo do direito público, tem
autonomia frente aos demais ramos do Direito, resultando em um conjunto de
normas legais criadas com o intuito de REGULAR E CONTROLAR AS OPERAÇÕES
DE COMÉRCIO EXTERIOR.
24. NO PRESENTE CASO, A MULTA REGULAMENTAR ADUANEIRA PREVISTA NO
ARTIGO 107, INCISO IV, ALÍNEA “E”, DO DECRETO-LEI No 37/1966 NÃO DECORRE
OU POSSUI QUALQUER RELAÇÃO COM A AUSÊNCIA OU COM A INSUFICIÊNCIA
NO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS.
(...)
28. Assim, à luz da legislação aduaneira, deve ser reconhecida a aplicação da
prescrição intercorrente à hipótese e canceladas as multas ora discutidas, uma
vez que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de 3 (três)
anos.
B. - DA SÓLIDA JURISPRUDÊNCIA QUE ASSEGURA A APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE TRIENAL À MULTA ADMINISTRATIVO-ADUANEIRA
(...)
39. Com efeito, a jurisprudência é sólida acerca da ocorrência da prescrição
intercorrente trienal na discussão de MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
ADUANEIRA que se encontra paralisada em prazo superior a 3 (três) anos.
3. - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE AO AGENTE MARÍTIMO
40. O v. acórdão ora recorrido adotou o entendimento de que a Recorrente teria
legitimidade para figurar no polo passivo do auto de infração de acordo com os
artigos 32, parágrafo único, inciso II, 37, §1o e 95, inciso I, do Decreto-Lei no
37/1966, corroborada pela suposta jurisprudência do E. STJ.
41. O entendimento, porém, se mostra flagrantemente equivocado.
42. O artigo 37, §1o, do Decreto-Lei no 37/1966 é manifestamente inaplicável em
face da Recorrente, que não é empresa transportadora ou agente de carga. Diga-
se de passagem, esse dispositivo – assim como o artigo 107, inciso IV, alínea “e”,
do referido Decreto-Lei – justifica o posicionamento, justamente, introduzido na
petição exordial.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720005/2013-01
9
43. Conforme demonstrado, o Decreto-Lei no 37/1966 expressamente prevê que a
multa só pode ser aplicada em face da empresa de transporte internacional
(transportador marítimo) ou do agente de carga3 , este entendido como o agente
que
opera
na
modalidade
“NVOCC”,
na
consolidação/desconsolidação
documental, responsável pela unitização/desunitização de cargas.
44. Noutro giro, o caput do artigo 37 do Decreto-Lei n° 37/66 jamais delegou à
RFB a competência de alargar o rol dos sujeitos passivos da obrigação acessória,
ou a possibilidade de sua responsabilização, e nem poderia, considerando que
tal matéria precisa ser tratada por intermédio de lei.
(...)
57. As decisões acima reproduzidas estão em consonância com a jurisprudência
consolidada acerca da ilegitimidade do agente marítima para responder por
obrigações e penalidades que deveriam ser exigidas da empresa transportadora5.
58. Com efeito, o agente marítimo age em nome do Armador, mas com este não
se confunde, razão pela qual a Recorrente não pode ser pessoalmente
responsabilizada pela autuação em tela. Cabe ao TRANSPORTADOR o ônus de
responder por eventuais atrasos no registro de conhecimentos e manifestos
eletrônicos no SISCOMEX.
IV. - NO MÉRITO
1. - ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA EM DECORRÊNCIA DA MERA
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
RELATIVA
AO
CONHECIMENTO
No
021205200321663 NO SISCOMEX
A. - EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE CARF No 186 – VEDAÇÃO À MULTA POR
SUPOSTA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX
59. A multa referente a alteração de informação no Conhecimento no
021205200321663 no SISCOMEX é manifestamente ilegal.
60. Tal conclusão pode ser facilmente extraída quanto ao fato de que o CARF
editou a Súmula no 186, reconhecendo o seguinte:
“A RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE PRESTADAS NÃO
CONFIGURA A INFRAÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 107, INCISO IV, ALÍNEA “E” DO
DECRETO-LEI No 37/66.”
61. A Portaria no 12.975, de 10 de novembro de 2021, do Ministério da Economia
(“ME”), atribuiu efeitos vinculantes ao aludido enunciado, senão vejamos:
(...)
B. - EDIÇÃO DA SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 02/2016 – VEDAÇÃO
À MULTA POR SUPOSTA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX
64. Como se não fosse suficiente a aplicação da Súmula Vinculante no 186, a
Coordenação Geral de Tributação – COSIT, órgão máximo de consulta da RFB,
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720005/2013-01
10
editou a Solução de Consulta Interna no 02/2016, que também reconheceu a
ilegalidade da multa em razão da retificação de informação no SISCOMEX. Veja-
se:
(...)
67. Assim, deve ser desconstituída a multa referente à alteração de informação no
Conhecimento no 021205200321663 com base na Solução de Consulta Interna
COSIT no 02/2016
C. - IN RFB No 800/2007 (ARTIGO 45, §1o) E O ADE COREP No 03/2008
EXTRAPOLAVAM O DECRETO-LEI No 37/1966 –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA HIERARQUIA DAS NORMAS
68. Em síntese, o artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n° 37/1966 prevê
a aplicação da multa na hipótese de “deixar de prestar informação ... na forma e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil” (ato
omissivo), ao passo que o artigo 45, §1°, da IN RFB n° 800/07 e o artigo do ADE
COREP no 03/08 instituíam a aplicação da penalidade em razão da retificação de
informação já prestada (ato comissivo).
69. É de notório conhecimento que não cabe a uma mera instrução normativa
ou a um ato declaratório executivo instituírem hipótese de aplicação de
penalidade, no presente caso, a retificação de informação no SISCOMEX, que
não se encontra prevista em Lei ou que extrapola os seus comandos legais.
Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência pacífica dos Tribunais:
(...)
70. A revogação do artigo 45 da IN RFB no 800/2007 aplica-se, retroativamente,
aos fatos anteriores que não estão julgados.
71. O elemento normativo nuclear da multa discutida era o artigo 45, §1o, da IN
RFB no 800/2007, que expressamente equiparava a retificação de informações
no SISCOMEX ao descumprimento de prazo para prestação de informação, desse
modo, uma vez revogado o dispositivo, a consequência lógica é o cancelamento
da multa.
72. É o que impõe o artigo 106, incisos I e II, alínea “a”, do CTN, senão vejamos:
(...)
74. Assim, deve ser desconstituída a multa referente à alteração de informação no
Conhecimento no 021205200321663 em decorrência da revogação do artigo 45
da IN RFB no 800/2007
2. - DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
75. Em síntese, a D. DRJ afastou a alegação de ocorrência de denúncia espontânea
no ato da retificação/prestação das informações sob os seguintes prismas: (i) a
impossibilidade de aplicação do instituto sobre multas relacionadas ao suposto
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720005/2013-01
11
descumprimento de obrigação acessória, com base na jurisprudência do STJ, que
examina limitadamente o artigo 138 do CTN; e (ii) a edição das Soluções de
Consulta Cosit no 08/2016 e Súmula no 126 do CARF.
76. Esse entendimento, todavia, mais uma vez, se encontra equivocado ao caso.
77. A denúncia espontânea suscitada nesses autos está fundamentada no artigo
102, §2°, do Decreto-Lei n° 37/1966, com aplicação específica à seara aduaneira,
sendo, portanto, ineficaz, analisar o instituto sob o ângulo dado pelo CTN, mais
especificamente, pelo artigo 138. Diga-se de passagem, a jurisprudência do STJ
colacionada na r. decisão ora recorrida limita-se ao exame do referido
dispositivo do códex tributário.
78. A leitura do artigo 102, §2°, e do dispositivo subsequente do Decreto-Lei n°
37/1966 espanca quaisquer dúvidas sobre a aplicação da denúncia espontânea:
(...)
85. Assim, devem ser afastadas as multas ora combatidas em razão da
configuração de denúncia espontânea no ato da retificação/prestação das
informações no SISCOMEX, nos termos do artigo 32, §2o, da IN RFB no 800/2007
3. - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- ART. 2o DA LEI No 9.784/1999
86. A D. DRJ entendeu que a alegação relativa à ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade não poderia ser conhecida, pois esbarraria em
um suposto controle de constitucionalidade da norma, o que seria defeso à nível
administrativo.
87. O entendimento se mostra, porém, manifestamente equivocado, já que a
observância a tais princípios, assim como o corolário da reserva legal, é
obrigatória na seara administrativa no âmbito da Administração Pública Federal,
conforme expresso no artigo 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 19997 .
88. Destaca-se que não se está diante de fraude, má-fé ou mesmo tentativa de
burlar ou causar qualquer embaraço à fiscalização, até porque as informações
foram retificadas/prestadas antes do início de qualquer procedimento
fiscalizatório, da lavratura do auto de infração e da própria atracação da
embarcação no 1o porto brasileiro, sendo insuficiente para causar qualquer
dano ou prejuízo à Fiscalização e ao Erário.
(...)
90. Portanto, as multas consubstanciadas no auto de infração se revelam
demasiadamente desproporcionais e afrontam a razoabilidade, ainda mais se
considerarmos que não houve nenhum dano ao Erário, não se está diante de
fraude, má-fé ou mesmo tentativa de burlar ou causar qualquer embaraço à
fiscalização, traduzindo-se em medida extrema e drástica para a Recorrente.
4. - ERRO MATERIAL NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720005/2013-01
12
- OFENSA AO DECRETO-LEI No 37/1966 E À TEORIA DA INFRAÇÃO CONTINUADA
91. Por fim, extrai-se que o v. acórdão ora recorrido chancelou a aplicação, por
meio de uma mesma ação fiscal, de mais de uma multa sobre o mesmo fato
(veículo transportador).
92. No entanto, basta uma simples leitura do artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei n° 37/66 para constar que as multas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
poderão ser aplicadas “por deixar de prestar informação sobre VEÍCULO ou
CARGA NELE TRANSPORTADA, ou sobre as OPERAÇÕES QUE EXECUTE, na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil (...)”.
93. O referido dispositivo legal não prevê a aplicação da aludida penalidade
sobre cada conhecimento eletrônico, manifesto, escala e é de notório
conhecimento que o ordenamento jurídico-tributário não autoriza interpretação
extensiva ou analógica em prejuízo do cidadão-contribuinte.
94. Ademais, a aplicação de multa por cada informação prestada/retificada é ato
ilegal e arbitrário, que tinha sido superado pela própria RFB, com fundamento na
teoria da infração continuada, a qual repele a aplicação de penalidades
sucessivas a uma única infração, ainda que praticada de forma continuada.
(...)
100. As multas ora combatidas, portanto, devem ser aplicadas por ação fiscal ou,
ao menos, por veículo transportador, independentemente da quantidade de
despachos de exportação, manifestos, conhecimentos eletrônicos e NCM’s (o que
já tinha sido assentado na Solução de Consulta COSIT n° 08/20089).
101. Admitindo-se ao menos, que o artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei n° 37/66 não é claro na quantificação da penalidade, destaca-se que o artigo
112 do CTN10 é claro ao prever que a lei que define infrações ou que comina
penalidades deve ser interpretada de modo menos gravoso ao contribuinte.
(...)
Ao final, pugna que:
(i) preliminarmente, decretar a nulidade parcial do v. acórdão recorrido, em razão
da inexistência de renúncia ao contencioso administrativo, e determinar o retorno
dos autos à 1a instância para apreciação dos argumentos que não foram
conhecidos no âmbito da DRJ;
(ii) ainda preliminarmente, caso se entenda que o caso está maduro para
julgamento diretamente em 2a instância, reformar o v. acórdão ora recorrido,
desconstituindo-se o auto de infração, com fundamento na ocorrência da
prescrição intercorrente trienal no processo administrativo, nos termos do artigo
1o, §1o, da Lei no 9.873/1999; e na ilegitimidade passiva da Recorrente; ou
(iii) no mérito, na ocorrência da denúncia espontânea prevista no artigo 102, §2o,
do Decreto-Lei no 37/1966; e na ofensa aos princípios da razoabilidade e
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720005/2013-01
13
proporcionalidade e, no que se refere à multa referente à alteração de
informação do Conhecimento no 021205200321663, na inaplicabilidade da multa
sobre a mera retificação de informação no SISCOMEX, com base na Súmula CARF
no 186; na Solução de Consulta Interna COSIT n° 02/2016; na flagrante violação
aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas; na revogação do artigo
da 45 da IN RFB n° 800/07.
104. Alternativamente, a Recorrente, respeitosamente, requer a V.Sas. seja dado
provimento ao recurso voluntário para decretar a nulidade parcial do auto de
infração, reduzindo-se o crédito administrativo-aduaneiro para o valor histórico
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento na ofensa ao próprio Decreto-
Lei no 37/1966 e na teoria da infração continuada, que veda a aplicação de mais
de uma multa por meio de uma mesma ação fiscal ou sobre o mesmo
navio/viagem.

É o Relatório,

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 que regula o processo
administrativo fiscal (PAF) portanto dele se toma conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Alega a recorrente a prescrição intercorrente nos seguintes termos:
20. Inicialmente, a Recorrente esclarece que as multas objeto do processo
administrativo NÃO TÊM NATUREZA FISCAL, o que vedaria a aplicação da
prescrição intercorrente trienal (artigo 5o da Lei no 9.873/1999).
21. As multas ora discutidas TÊM NATUREZA ADMINISTRATIVO-ADUANEIRA e essa
conclusão é facilmente extraída do próprio artigo 107, inciso IV, alínea “e”, §8o,
do Decreto-Lei no 37/1966:
(...)
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720005/2013-01
14
39. Com efeito, a jurisprudência é sólida acerca da ocorrência da prescrição
intercorrente trienal na discussão de MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
ADUANEIRA que se encontra paralisada em prazo superior a 3 (três) anos.

Embora a recorrente não aponte no Recurso os marcos inicial e final que
caracterizariam o transcurso do período trienal observa-se que foram feitas várias exigências pelo
órgão preparador para saneamento necessárias para o encaminhamento da impugnação à DRJ e
tendo sido cumprido pela recorrente em 22/04/2013 foi encaminhado para julgamento em
12/05/2016 o que caracteriza a delonga de mais de 3 anos:
Consta juntado, fls. 139, em 25/04/2014, Despacho no qual há indicação da última
resposta a intimação efetivado pela recorrente em 22/04/2013:
Informamos que os documentos encaminhados por RE(malote) recebidos pela
Alfândega do Porto de Belém em 04/03/2013 (Impugnação), 26/02/2013
(resposta a Carta Cobrança), 26/03/2013 (resposta a Intimação) e o protocolizado
neste GCOT/DICAT/ALF/STS em 22/04/2013 (resposta a intimação), encontram-se
arquivados no processo de conservação de documentos no 11128.000069/2014-
27.
Encaminhamento para julgamento em 12/05/2016, fls.141.
Assim entendo caracterizada a delonga no julgamento como asseverado pela
recorrente.
Sendo a multa de natureza administrativa e transcorrido o período trienal sem
movimentação de se verificar a possibilidade de enquadramento do caso ao julgado do STJ em
sede de repetitivo (Tema Repetitivo 1.293).
Quanto a aplicação da previsão do §1o do art. 1o da Lei 9.873/1999 entendo que
passa por observar o decidido no Tema Repetitivo 1.293 da 1a Seção do STJ cuja tese a seguir
transcrevo:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica
do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de
direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
O Resp 2147578/SP e o Resp 2147583/SP transitaram em julgado em 11/11/2015.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10209.720005/2013-01
15
O Tema Repetitivo 1.293 da 1a Seção do STJ consta no site do STJ na situação
trânsito em julgado conforme link citado a seguir:
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsu
lta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1293&cod_tema_final=1293.
No caso sob análise ficou patente a paralisação em fase anterior por mais de 3 anos
e tratando-se de multa administrativa entendo que a prescrição intercorrente pode se operar em
relação à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada,
em razão da inclusão intempestiva de manifesto eletrônico, no valor de R$ 5.000,00, com fato
gerador em 30/12/2012.
Aprecio.
Assiste razão à recorrente.

3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por ACOLHER a preliminar de prescrição intercorrente e
DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 436
DF CARF MF
Original